Tribunal: TJDFT
Processo: 0750659-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750659-97.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO MARTINS DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerida por JOÃO MARTINS DE MOURA: “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em ID 175388226 na qual alega: a) Suspensão do feito b) Excesso de execução. Réplica em ID 178237418. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Suspensão do feito até o trânsito em julgado do tema 1169 do Eg. STJ O pedido de suspensão não merece prosperar. A questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como Tema 1.169 na base de dados do STJ, com a seguinte ementa: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ocorre que o Tema não aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Assim, indefiro o pedido de suspensão. Do alegado Excesso à Execução Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, eSTJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021. Negritada) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021. Negritada) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O Eg. STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. A propósito, o art. 12, II, da Lei n. 8.177/91, com a redação dada pela Lei n. 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, tratase de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da Selic deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/3/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), à luz da EC n. 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o art. 22, § 1o é claro: “A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-seá da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior”. DISPOSITIVO Ante o exposto: a) REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL. b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 173231328. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitórios, sendo que no crédito principal deverá ter o destaque dos honorários contratuais. Destaco que o pedido de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa, ID 178237418, somente será analisado posteriormente, quando da eventual interposição de recurso ou preclusão da presente decisão, devendo o Cartório, de imediato, fazer conclusão dos autos com as certificações cabíveis.” O Agravante sustenta (i) que o processo deve ser suspenso com base no Tema/STF 1170; (ii) que o título judicial prevê a aplicação da TR como índice de correção monetária; (iii) que o acórdão foi proferido em 22/02/2017, antes do julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral; (iv) que a aplicação da SELIC sobre a soma do principal com os juros denota anatocismo; e (v) que a desconsideração do índice previsto no título judicial importa em desrespeito à coisa julgada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a aplicação da TR ou, subsidiariamente, para suspender o processo. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo prosseguimento do feito até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator